Tribunal: TJDFT
Processo: 0042200-24.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042200-24.1998.8.07.0001 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE ENCOL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INUTILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Como é sabido, tem-se por evidenciado o interesse processual quando estiver configurada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como a adequação da via processual eleita pela parte autora. 2. Cabe ao autor fornecer a localização dos bens objeto da demanda de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito por ausência de interesse de agir, tendo em vista que depois de mais de mais de vinte (20) anos da propositura da ação, o autor não forneceu o endereço correto para a localização dos bens, nem foi possível a conversão do feito em execução. 3. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais. 4. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, § 2o, inciso VI, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 485, inciso III, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando descabida a sua condenação nos ônus sucumbenciais. Afirma que nos casos de extinção do feito sem julgamento de mérito, os referidos ônus devem recair sobre a parte que deu causa à extinção. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMG e do TJGO, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, § 2o, inciso VI, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não merece trânsito o recurso, seja quanto à apontada violação aos artigos 85 e 485, inciso III, §2o, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque o acórdão recorrido, quanto à matéria, encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “A extinção da demanda por perda superveniente de objeto impõe a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte que deu ensejo à propositura da demanda. Precedentes.” (AgInt no REsp 1951836/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1030202/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012